Tribunal: TJMT
Processo: 1020160-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020160-17.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), ADEMILSON PINTO FIGUEIREDO - CPF: 049.216.951-99 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), VALDERSON DE CAMPOS POLIDO - CPF: 062.347.941-90 (VÍTIMA), REGIELE DE CAMPOS POLIDO - CPF: 056.058.151-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
INJÚRIA E AMEAÇA [ART. 140, §2o E ART. 147, DO CP] – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
DECRETO SEGREGATÍCIO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO –
IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA –
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
–PERICULOSIDADE DO AGENTE –
FUNDADO RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA
INFERIDO DO HISTÓRICO CRIMINAL DESFAVORÁVEL OSTENTADO PELO PACIENTE
– PRECEDENTES DO STJ - IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À COLETIVIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus boni iuris
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a periculosidade social do agente e o fundado risco de recalcitrância delitiva, inferido dos inúmeros registros criminais anteriores que ostenta em seu desfavor, todos envolvendo violência doméstica contra a mulher.

2.

O entendimento consolidado pela Corte Cidadã é no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em curso são elementos aptos a demonstrar o risco concreto de renitência criminosa do agente e, portanto, autorizam a imposição da medida extremada como forma de acautelar o corpo social. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. EDER JOSE ALVES

PACIENTE:

ADEMILSON PINTO FIGUEIREDO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, cuida-se de
habeas corpus

impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT,
que decretou a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos de n.o 1003644-92.2021.811.0008 (PJe), em razão da suposta prática dos crimes de
injúria real
e
ameaça
, perpetrados em face de
Regiele de Campos Polido
e
Valderson de Campos Polido
.

Após contextualizar os fatos, o subscritor do
writ
sustenta a
ilegalidade
da prisão preventiva imposta ao paciente, sob o prisma da
ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP
, destacando, quanto ao
fumus comissi delicti
, que inexistem indícios mínimos de autoria em desfavor do increpado, o qual, a propósito, além de negar o cometimento dos ilícitos, assevera que, em verdade,
foi ele quem sofreu as agressões

“por motivo de ciúmes e depois preso injustamente”
(sic – ID 108431465 – pág. 02); e acrescenta, no que pertine ao

periculum libertatis
,

que a d. autoridade inquinada de coatora justifica a imposição do ergástulo na suposta necessidade de
garantir da ordem pública
, mas não indica em que medida a liberdade do increpado põe em risco a ordem pública, a regularidade da instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal, olvidando que se trata de indivíduo detentor de
predicados pessoais abonatórios
e que
sequer foi representado criminalmente pelas supostas vítimas
, sendo, portanto, descabida a sua manutenção em cárcere e
viável a aplicação de

medidas cautelares alternativas ao cárcere.

Por tudo o que expõe, o firmatario do remédio heroico requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, aplicando-se-lhe
“qualquer outra medida cautelar”
. E,
no mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 108431481 ao ID 108431466.

A
tutela de urgência
reclamada foi apreciada e
indeferida

(ID 109066987); e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento digital registrado no ID 109625993.

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID 109824952).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Consta da prova pré-constituída que no dia
12/10/2021
, por volta das 20h45min, o ora paciente
Eder José Alves
, chegou visivelmente alcoolizado a casa em que reside com a ofendida
Regiele de Campos Polido
, localizada na Rua Novo Mundo, n.o 235, bairro Maracanã, na cidade de Barra do Bugres/MT, e começou a agredir verbalmente a sua companheira; ato contínuo, o increpado teria puxado os cabelos da vítima e tentado impedir que
Regiele
saísse do local; como a ofendida

começou a gritar por socorro, o increpado teria feito o uso de um travesseiro para cobrir o seu rosto, tentando abafar os pedidos de ajuda.

Segundo a narrativa presente no Boletim de Ocorrência n.° 2021.265780, uma vizinha teria escutado os pedidos de socorro e entrou em contato com a mãe da ofendida, que, por sua vez, solicitou que
Valderson de Campos Polido,
irmão da ofendida, fosse até a residência para ver o que estaria acontecendo; quando
Valderson
chegou ao local, o agressor teria deixado a residência proferindo ameaças à vítima, dizendo
“se você me denunciar e eu for preso, quando eu sair mato você, sua mãe e seu irmão” e “você não perde por esperar, vou buscar um revolver pra gente resolver”.

Em posse das informações e com a foto do suspeito, os policiais militares saíram em busca do suposto agressor e o conduziram preso; por ocasião da homologação do auto flagrancial teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva à bem da ordem pública, permanecendo segregado desde então.

Inconformado com a decretação e manutenção da prisão processual em face do increpado, insurge-se o nobre causídico suscitando a ocorrência de constrangimento ilegal, nos termos relatados alhures.

Sem razão
, contudo.

Primordialmente, há de se ter em conta que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal - garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal - a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Partindo dessas premissas, extrai-se de uma acurada análise do caderno processual eletrônico que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. III, do CPP
, visto que, na data em que flagrado supostamente cometendo o crime de lesão corporal em desfavor de sua ex-companheira
Regiele de Campos Polido
,
permaneciam vigentes as medidas protetivas decretadas nos autos n.° 1002084-18.2021.8.11.0008, das quais o increpado foi devidamente cientificado no dia 22/06/2021.

Por sua vez, no que concerne ao
fumus comissi delicti,
entendo ter o d. magistrado esclarecido que os elementos cognitivos contidos no caderno investigativo bem evidenciam o envolvimento do increpado com os crimes de
injúria e
ameaça
pelos quais está sendo acusado, mormente os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policias que efetuaram as diligências.

A título ilustrativo, segue trecho da declaração prestada pela ofendida
Regiele
junto à Delegacia:

“(...)"desde cedo o ADEMILSON estava bebendo na rua, chegou em casa por volta das 19:30hs, já bem alterado e nervoso"; QUE "eu pedi para ele tomar um banho, se acalmar e ir embora de casa, mas ele não queria e começamos a discutir, e ele ficou alegando que eu tinha outro homem e por isso estava mandando ele embora de casa";
QUE "ele me ofendeu, me chamando de VAGABUNDA, GORDA, DESGRAÇADA e alegou que eu não prestava"; QUE "ele trancou a porta e pegou meu celular, e eu pedia para ele parar, comecei a gritar por socorro e ele colocou o travesseiro bem forte em meu rosto, para me calar";
QUE "minha vizinha ISAMARA (65) 9-9816-1298, que mora aos fundos, no mesmo terreno, escutou meus gritos e foi até a minha janela ver o que estava ocorrendo, e o ADEMILSON dizia que não era nada";
QUE "depois que minha vizinha saiu o ADEMILSON puxou bem forte meus cabelos, e me jogava para cima da cama, além de segurar bem forte meus braços";
QUE "meu irmão VALDERSON ficou sabendo e foi lá me ajudar";
QUE "o ADEMILSON começou a me ameaçar, alegando que caso ele fosse preso, iria me matar, matar meu irmão e minha família toda"; QUE "depois de nos ameaçar de morte o ADEMILSON saiu da casa, chamamos a PM, e pegaram ele lá na Avenida Xavante"; QUE "mesmo após ser preso, dentro da viatura o ADEMILSON continuou com as ameaças, alegando que iria matar todo mundo quando saísse da cadeia”
(...)”
(sic - ID 108431477 – p. 2/3) (destaquei)

Em que pese o impetrante alegue que “
na verdade foi o acusado que foi agredido pela vítima, por motivo de ciúmes e depois preso injustamente
” (sic), em uma
tentativa de tornar duvidosa as declarações da ofendida
, verifica-se que além de não passarem de meras ilações, porquanto desacompanhas de provas, tem-se que a
jurisprudência brasileira é uníssona no sentido de que “
Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas
” (RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019).

Outrossim, não é demais rememorar que diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente a presença de indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a estreita via eleita.

A propósito, é esse o entendimento consolidado no âmbito deste e. Sodalício Estadual, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cujo teor preceitua que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Lado outro, quanto
ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de primeiro grau concluiu que a
periculosidade social
do agente demonstra a imprescindibilidade da cautelar extremada
por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantir a ordem pública
, tornando inócuas as restrições não prisionais porquanto de todo insuficientes à contenção do aparente espírito transgressor da Lei que ostenta o paciente, inferido de seu histórico criminal desfavorável.

Com efeito, analisando detidamente a prova pré-constituída, bem assim as decisões vergastadas, concluo que, à semelhança do externado pelo d. juízo
impetrado
, a restrição ao
status libertatis
do paciente é imprescindível porque, aparentemente, é sujeito perigoso à coletividade, porquanto contumaz na prática criminosa desta natureza, a inferir sua personalidade voltada para a ilicitude.

Isso porque, ao realizar uma consulta aos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, constatei que além do processo em que decretada a prisão preventiva ora vergastada, o favorecido nessa ordem ostenta, no mínimo, as seguintes outras anotações criminais:

1. Processo Executivo de Pena n.o 865-49.2013.811.0078,
em que cumpriu a reprimenda decorrente da condenação imposta na
Ação Penal n.o
292-45.2012.811.0078
(cód. 70743)
,
em que restou
condenado
à pena de
07(sete) meses de detenção
, em razão do cometimento dos crimes descritos no
art. 129, §9o e art. 147 do CPB
;

2.
Ação Penal n.o 1000502-45.2020.8.11.0031 (cód. 11491802)
, que tramita perante o Juizado Especial de Nortelândia/MT, em que denunciado pelo suposto cometimento da contravenção penal descrita no
artigo 21, caput, da Lei de Contravenções Penais, c.c. artigo 61, II, “f”, do Código Penal
, perpetrado em face de sua ex-companheira
Cristina da Silva Carmo
;

3.
Pedido de Medidas Protetivas n.o 1002084-18.2021.811.0008 (PJe)
, que tramita perante a 3a Vara da comarca de Barra do Bugres/MT, impostas em favor da ofendida
Regiele de Campo Polido
;

À vista disso, infere-se que o segregado possui uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas, além de indicar uma certeza pela impunidade, a justificar que seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para persistir na delinquência; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

E por mais que o nobre causídico insista que os
registros criminais anteriores ostentados pelo agente, por si sós, não se prestariam a justificar a necessidade da cautelar extremada
, na medida em que dizem respeito a
processos que já se findaram ou em andamentos,
é cediço que o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus
maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
.

Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

"A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão
preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em
curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva
e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC 107.238/GO,
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019).

É nesse mesmo sentido a jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Destarte, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado na gravidade concreta do delito que lhe é imputado e no risco concreto de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade.

Portanto, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a cometer novos delitos.

Atrelado a isso, destaco, ainda, que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a soltura do paciente representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais,
não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à periculosidade deste e sua inclinação à vida ilícita, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade no caso em apreço; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ADEMILSON PINTO FIGUEIREDO
,
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório deste decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021